Tribunal: TJPA
Processo: 0800133-49.2020.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800133-49.2020.8.14.0064

APELANTE: MUNICIPIO DE VISEUPA

APELADO: ELSON MARIA ALVES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR (GNS). DIPLOMA EXPEDIDO POR INSTITUIÇÃO FEDERAL RECONHECIDA PELO MEC. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Viseu contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve a sentença de procedência da ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer ajuizada por servidor público municipal, reconhecendo o direito à Gratificação de Nível Superior (GNS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se o servidor público preenche os requisitos legais para o recebimento da GNS, especialmente quanto à exigência de diploma emitido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação municipal prevê a concessão da Gratificação de Nível Superior aos servidores do magistério que possuam diploma expedido por instituição reconhecida pelo MEC.

4. O diploma apresentado pelo recorrido foi emitido pelo Instituto Federal do Pará (IFPA), entidade integrante da rede federal de ensino, cuja regularidade perante o MEC é presumida.

5. A jurisprudência das Cortes Superiores e do próprio Tribunal confirma o direito de servidores que preencham os requisitos legais ao recebimento da gratificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "O servidor público municipal faz jus à Gratificação de Nível Superior quando possuir diploma expedido por instituição de ensino regularmente credenciada pelo Ministério da Educação (MEC), nos termos da legislação aplicável."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal aplicável; CPC/2015, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0002114-90.2013.8.14.0065; TJPA, Apelação Cível nº 0005264-96.2019.8.14.0056.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VISEU
contra a Decisão Monocrática que
Negou provimento
à
APELAÇÃO CÍVEL
interposto contra Sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu
, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
ajuizado por
ELSON MARIA ALVES DE SOUSA
em face do recorrente.

Em síntese da demanda, o autor alega que é servidor público municipal desde 2002 e busca o reconhecimento do seu direito à Gratificação de Nível Superior (GNS). Ele alega que, apesar de ter concluído a graduação em Geografia pelo Instituto Federal do Pará e de ter protocolado diversos requerimentos administrativos desde 2015, a gratificação não foi implementada em seu salário.

O servidor destaca que outros colegas, em situação similar, recebem a GNS, configurando tratamento desigual e injustificado por parte do município. Além disso, ele afirma que não recebeu qualquer resposta formal aos seus requerimentos, demonstrando descaso e omissão da administração pública.

Diante da ausência de solução administrativa, o autor ajuizou a demanda para compelir o Municipio a realizar a implementação da GNS no percentual de 80% (oitenta por cento) sobre seu vencimento básico, sob pena multa diária, bem como ao pagamento das parcelas vincendas contadas do Procedimento Administrativo requerido no dia 25/02/2015, as quais totalizam o valor de R$ 93.816,32 (noventa e tres mil e oitocentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos).

Sobreveio sentença na qual o Juízo julgou procedente a demanda nos moldes solicitados pelo requerente, bem como condenou em sucumbência o Município no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Município de Viseu interpôs Apelação Cível para requerer a reforma da sentença, ante a impossibilidade de cumulação de vencimentos, a necessidade de concurso prévio para fazer jus ao direito e a condenação em litigância de má-fé do requerente.

Em Decisão Monocrática, a relatora negou provimento ao recurso.

Insatisfeito, o Ente Municipal interpôs Agravo Interno para sustentar a necessidade de reconhecimento do diploma pelo Ministério Da Educação (MEC) para poder preencher os requisitos da gratificação pleiteada.

Mesmo intimado, o recorrido deixou de apresentar contrarrazões, conforme ID 18687943.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia sobre o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratificação de Gratificação de Nível Superior (GNS) no Município de Viseu.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores, nos termos da Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

No contexto da remuneração de servidores públicos, as vantagens pecuniárias representam acréscimos ao vencimento base, condicionados a situações fáticas previamente definidas em lei. A concessão de qualquer gratificação está, portanto, atrelada à ocorrência de um evento específico, conferindo ao servidor o direito subjetivo à sua percepção quando a situação prevista se concretiza.

É fundamental ressaltar que as vantagens pecuniárias, por integrarem a remuneração global, devem ser instituídas por lei, uma vez que sua criação transcende a esfera da competência administrativa.

No caso em questão, que versa sobre o direito à gratificação de escolaridade, a legislação municipal prevê tal benefício. Os artigos 24, III, e seu parágrafo único, incisos I, II e III, asseguram o patamar de 80% sobre o vencimento base, desde que a lei exija a habilitação correspondente. As referidas normas estabelecem:

Art. 24. Calculado sobre o vencimento básico do cargo, o servidor do Magistério perceberá ainda as seguintes vantagens, caso atenda as exigências legais para cada caso:

(...)

III - Gratificação de Nível Superior em 80%
;

(...)

Parágrafo único. A gratificação prevista no inciso III do caput será extensiva aos profissionais do magistério com formação em nível médio do quadro permanente, nas seguintes condições, vedada a acumulação de gratificações por escolaridade:

I - terceiro grau completo, com habilitação específica para o magistério ou licenciatura plena para a docência;

II - diploma emitido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC
; e

III - graduação superior correspondente à docência ocupada.

Sobre a situação narrada, o Município alega que o referido diploma apresentado não possui registro no Ministério Da Educação (MEC), logo o recorrido deixou de preencher os requisitos necessários para a concessão da gratificação.

No entanto, o recorrido juntou nos autos o Diploma de Licenciatura em Geografia emitido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) e o Histórico Escolar no qual Consta a data de outorga de grau no dia 27/08/2014 e a constatação da defesa do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) no dia 09/05/2014, conforme ID 14973912 - Pág. 4-6.

Dessa forma, mais do que evidente que uma Instituição na qualidade de Instituição de Ensino do Governo Federal é devidamente credenciada perante o MEC, por via de consequência, seus cursos também seriam.

No mesmo sentido é a Jurisprudência da Corte Superior:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. CABIMENTO DA GRATIFICAÇÃO, POR DEMONSTRAR QUE POSSUI DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO.

1. A Lei Municipal nº 483/2001, que trata do RJU dos servidores do Município de Xinguara, observa-se que a gratificação de nível superior está prevista no art. 61, inciso II e no art. 63 da lei em comento, sendo que, a única exigência legal para o seu pagamento é que o servidor tenha graduação em nível superior, não fazendo qualquer restrição em função de cargo efetivo, logo, merece receber o sentenciado a citada gratificação.

2. Por outro lado, o Município Apelante informa que, a partir de 01/06/2017, começou a gerar efeitos a Portaria Municipal nº 1.095/2017, que regulamentou o percentual da gratificação na base de 5% (cinco por cento).

3. Ocorre que a Portaria tem o início da sua vigência em data posterior ao ajuizamento da presente Ação de Cobrança de sorte que o presente recurso merece ser parcialmente provido, a fim de determinar que, em homenagem ao princípio da estrita legalidade administrativa, seja determinado o pagamento retroativo da gratificação da seguinte forma: Data do pedido administrativo (31/08/2012 – ID Num. 12020350 - Pág. 11) até 01/06/2017, o importe de 40% e, a partir de então, que seja definitivamente pago o percentual de 5% sobre seus vencimentos.

4. Quanto aos consectários legais, hei por bem alterar os índices incidentes em juros e correção monetária, que deverão ser aplicados nos moldes do Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ, ressalvado a hipótese de modulação de efeitos do recurso RE 870947, a ser definida pelo STF.

5. CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU PARCIAL PROVIMENTO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002114-90.2013.8.14.0065 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/04/2024 ) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇO DE ESCOLARIDADE. GRADUAÇÃO EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. PREVISO LEGAL. ART. 17, DA LEI MUNICIPAL Nº 218/11. DEMONSTRADA A TITULAÇO EXIGIDA PARA A PERCEPÇO DA GRATIFICAÇO DIREITO A PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. APELAÇO CONHECIDA E PROVIDA.

1. Cinge-se a controvérsia recursal analisar se a apelante possui direito a gratificação de nível superior postulada;

2. A sentença em análise julgou procedente a demanda, obrigando o Município a efetuar o pagamento da gratificação de escolaridade no percentual de 50% (cinquenta por cento) dos vencimentos das impetrantes;

3. Nos termos do art. 17, da Lei Municipal nº 218/11, a gratificação é devida em razão do exercício do cargo para o qual a lei exija conclusão do grau universitário. Assim, parece-me claro que a apelante faz jus a esse benefício, pois possui esse nível de escolarização, de acordo com os documentos constantes nos autos, qual seja, o diploma de conclusão de curso de Licenciatura em matemática;

4. A sentença deve ser reformada, para que seja incorporado ao salário base da apelante a gratificação de nível superior no percentual de 40% (quarenta por cento);

5. Recurso conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005264-96.2019.8.14.0056 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/02/2022)(grifo nosso)

Resta evidente a desnecessidade de reforma do
decisum
atacado, por ocorrer a estrita obediência à jurisprudência e a legislação vigente à época dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a Decisão Monocrática proferida por seus próprios fundamentos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 15/04/2025